Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-28.2009.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000358-28.2009.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEI BLANCO CARDOSO

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA

APELADO: MARIA CECILIA GONCALVES CARDOSO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PELO AUTOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA ADEQUADAMENTE A QUESTÃO CENTRAL DA DEMANDA. FORMALISMO REGISTRAL ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Claudinei Blanco Cardoso contra acórdão (ID 88506321) proferido na Apelação Cível nº 0000358-28.2009.8.05.0262, o qual negou provimento ao recurso ao concluir pela inexistência de provas suficientes capazes de demonstrar a alegada aquisição verbal da propriedade do imóvel objeto da ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC ao afirmar que o autor não comprovou ser proprietário do imóvel reivindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão esclarece expressamente que o objeto da ação reivindicatória consiste em apurar se o autor demonstrou domínio, não sendo exigível do Tribunal que indique proprietário diverso quando ausente qualquer prova registral válida nos autos.

A decisão embargada explicita que nenhuma das partes comprovou a titularidade do imóvel, reafirmando que a ausência de registro inviabiliza o reconhecimento do domínio, fundamento suficiente para a improcedência da ação.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para reexame de provas, motivo pelo qual a insurgência do embargante, fundada em supostos depoimentos que confirmariam contrato verbal, configura tentativa de rediscutir o mérito.

A alegada omissão é inexistente, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão central da ação reivindicatória — a comprovação do domínio pelo autor — concluindo de forma categórica pela ausência desse requisito essencial previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Não cabe ao Tribunal, em sede de embargos, realizar investigação registral ou determinar titularidade dominial, providências típicas de outras ações (como usucapião, inventário ou retificação), e irrelevantes diante da falta de prova apresentada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão não se configura quando o acórdão analisa expressamente a questão central da ação reivindicatória — a prova do domínio pelo autor — concluindo pela inexistência desse requisito.

A ausência de registro ou de prova documental válida impede o reconhecimento do domínio em ação reivindicatória, sendo inviável ao Tribunal declarar proprietário diverso quando nenhuma parte comprova titularidade.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000358-28.2009.8.05.0262, em que figuram como Embargante CLAUDINEI BLANCO CARDOSO e como Embargadas MARIA CECILIA GONCALVES CARDOSO e outros .

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D